Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702093-20.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANA DA CONCEICAO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LILIANA DA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual postula a reforma de decisão proferida nos autos n. 0761396-48.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente em determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente o aparelho CPAP, ao argumento de que apresenta apneia obstrutiva do sono, e necessita do aparelho. A agravante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decisão de ID 41837087 não concedeu a antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. DECIDO Concedo à agravante os benefícios da justiça gratuita. Com efeito, compulsando os autos na origem, verifica-se que, no dia 13/01/2023, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos iniciais. Nestes termos, houve perda superveniente do interesse recursal. Portanto, nos termos do art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tenho por PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem e, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora